Tribunal: TJSP
Processo: 2251101-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – AGRAVANTE QUE REQUEREU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/SP PARA QUE O ÓRGÃO PROCEDA À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA O SEU NOME – INDEFERIMENTO – PROVIDÊNCIA QUE É DESCABIDA, TENDO EM VISTA QUE FOI DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A AUTORA E A AGRAVANTE, DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – AGRAVANTE QUE REQUEREU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/SP PARA QUE O ÓRGÃO PROCEDA À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA O SEU NOME – INDEFERIMENTO – PROVIDÊNCIA QUE É DESCABIDA, TENDO EM VISTA QUE FOI DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A AUTORA E A AGRAVANTE, DE MODO QUE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO PERTENCE A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE, DEVENDO A RECORRENTE PLEITEAR EVENTUAL DIREITO PELA VIA CORRETA – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2251101-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAVEMA ITÁLIA
VEÍCULOS MÁQUINAS (SJC) e Interessado BANCO ITAÚ BBA S/A, é agravada
CINTIA DA SILVA PRATES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251101-97.2019.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2251101-97.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Itavema Itália Veículos e Máquinas Ltda.
AGRAVADA(O)(S): Cintia da Silva Prates
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 15a Vara Cível
Voto n.o 34070
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
BEM MÓVEL
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA

SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO

AGRAVANTE
QUE
REQUEREU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/SP PARA
QUE O ÓRGÃO PROCEDA À TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA O SEU NOME

INDEFERIMENTO
PROVIDÊNCIA QUE É DESCABIDA,
TENDO
EM
VISTA
QUE
FOI
DECLARADA
A
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
ENTRE
A
AUTORA
E
A
AGRAVANTE,
DE
MODO
QUE
A
PROPRIEDADE DO VEÍCULO PERTENCE A TERCEIRO
ESTRANHO À LIDE, DEVENDO A RECORRENTE PLEITEAR
EVENTUAL DIREITO PELA VIA CORRETA
DECISÃO
MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. , que
tem o seguinte teor:
“Fls. 152 e seguintes: O processo tramitou entre Cíntia da Silva Prates, Itavema
Itália Veículos e Máquinas LTDA e Banco Itaú, apenas. A sentença, transitada
em julgado, e da qual a Itavema sequer recorreu, julgou procedente o pedido da
autora para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes. Esse foi o
objeto da ação. Documento de fls. 121, do DETRAN, informa que o carro nunca
esteve em nome de Cíntia, mas, desde 2006, em nome Izael Duarte. Izael sequer
foi parte na presente. Assim, indefiro o pedido da Itavema para transferir o
carro para o nome dela, devendo buscar as vias próprias, pois esta ação, da qual
Izael não foi parte, se encerrou. Int.”
Sustenta a agravante que a ação de obrigação de fazer c.c. indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251101-97.2019.8.26.0000 -Voto no
3
danos morais movida pela agravada foi julgada procedente para declarar a ineficácia de
negócio jurídico relativo à compra do veículo descrito na inicial; que, após ser certificado o
trânsito em julgado da sentença, os autos foram arquivados sem que se solucionasse
questão referente à propriedade do veículo e respectiva baixa do gravame relativo ao
contrato de arrendamento mercantil; que a agravante não dispõe de meios para efetivar a
referida baixa junto ao DETRAN; que a falta de colaboração do Poder Judiciário com
relação à expedição do ofício requerido colocará a agravante em situação de “refém” do
órgão de trânsito. Requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a expedição de
ofício ao DETRAN/SP.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 180).
Recurso tempestivo e não respondido (fls. 182).
É o relatório.
A agravada ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
inexistência de débitos, nulidade contratual e indenização por danos morais, a qual foi
julgada parcialmente procedente por sentença proferida em 18/05/2011, que tem o seguinte
teor:
“Ação declaratória cumulada com indenização que Cintia da Silva Prates move
contra Itavema Itália Veículos e Máquinas Ltda. e Banco Itaú BBA S/A alegando
ter firmado com as requeridas contrato de compra e venda com financiamento do
veículo GM, modelo "Corsa Classic", placa DVK-1007, ano 2006/2007, em
21/12/2009, no valor de R$ 35.355,06, sem vistoriar o automóvel. Depois a autora
foi informada que o negócio fora quitado, sem sequer ter assinado o contrato nem
recebido o bem. Juntou documentos, protestou por provas e requereu declaração
de inexistência da relação jurídica, com a condenação das rés no pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 10.606,00, pleiteando, em separado, a
concessão de tutela antecipada para bloqueio do veículo junto ao DETRAN.
Deferida apenas a exclusão do nome e dados da autora em relação ao veículo
objeto do negócio, seguiu-se a citação regular, com oferecimento de contestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251101-97.2019.8.26.0000 -Voto no
4
pelo Banco Itaú BBA S/A em que alega ilegitimidade de parte e, no mérito, a
rejeição do pedido porque o contrato de arrendamento mercantil encontra-se
assinado e formalmente em ordem, com aprovação de ficha cadastral, sem que a
autor tenha pago as parcelas avençadas. Impugnou a indenização por dano
moral, juntou documentos, protestou por provas e requereu a improcedência da
ação. A ré Itavema Italia Veículose Máquinas Ltda. aduziu, em contestação, falta
de causa de pedir e impossibilidade do pedido, sustentando que o negócio foi feito
por livre e espontânea vontade da autora, que agora se mostra arrependida.
Sustentou que a indenização não encontra fundamento e propugnou pela
improcedência da ação. Esgotada a possibilidade de composição em audiência,
sem produção de prova oral, as partes juntaram documentos novos e reafirmaram
suas razões. Relatado. Efetivamente, a autora firmou com as requeridas proposta
e contrato de arrendamento mercantil (fls.125/130), entretanto, o DETRAN
informa que o veículo objeto do negócio não está registrado em nome da
compradora (fls.121/122), nem esta detém a posse direta do bem. Em suma, trata-
se de negócio formalmente em ordem, apto a produzir efeitos jurídicos e
patrimoniais em relação aos contratantes. Daí porque afasto as prejudiciais de
ilegitimidade de parte, falta de causa de pedir e impossibilidade jurídica do
pedido. No mérito, a requerida Itavema Itália Veículos e Máquinas Ltda. declara
quitado o débito, unilateralmente (fls.94/95); contudo, o réu financiador aduz que
a autora ainda deve "pagar a integralidade das contraprestações
assumidas"(fls.61), sem que tenha se efetivado a entrega do veículo, daí não se
podendo exigir da compradora a quitação de quaisquer parcelas, a determinar a
liberação recíproca das obrigações pactuadas. Incabível a pretendida reparação
por simples frustração do negócio, fato que não acarretou profundo sofrimento ou
lesão na pessoa da autora, nem ilícito ou justo motivo que caracterize ofensa
moral. Daí porque, julgo a ação procedente em parte e declaro a ineficácia do
negócio, condenada a primeira requerida no pagamento integral das custas,
despesas do processo e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa
atualizado, uma vez que a autora decaiu em parte mínima do pedido, cabendo à
segunda requerida arcar com a verba honorária de seus patronos e as despesas
judiciais respectivas.”
A sentença transitou em julgado em 09/08/2011 (fls. 153, autos físicos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251101-97.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Em 29/05/2019 a agravante requereu o desarquivamento dos autos para
“...providenciar as medidas necessárias no que diz respeito à transferência da titularidade
do veículo” (fls. 155). Em outra petição, alegou que “...os autos foram arquivados sem,
contudo, ser solucionada a questão da propriedade do veículo, bem como a baixa do
gravame em nome da autora pela instituição financeira corré, sendo que, conforme consulta
abaixo colacionada, o Classic encontra-se atualmente com um gravame de financiamento
em nome da sra. Cíntia da Silva Prates (...), o proprietário atual do automóvel consta como
sendo de propriedade do sr. Izael Duarte, (...), de modo que não há como a Itavema Itália
regularizar a transferência do automóvel diante das inúmeras exigências do DETRAN/SP”.
Requereu, pois, “...a expedição de ofício ao DETRAN/SP para a transferência do veículo
GM, modelo Corsa Classic, Placa DVK-1007, 2006/2007, para a Itavema Itália” (fls.
161/164).
Correta se afigura a decisão agravada, na medida em que o proprietário do
veículo em questão não é Cintia, autora da ação, de modo que o DETRAN/SP não poderia
ser instado a efetuar transferência de propriedade que ela nunca teve cadastrada nos
registros do órgão de trânsito. Com efeito, o pedido principal da ação era de natureza
declaratória e, nesse sentido, a autora obteve êxito, não existindo qualquer relação jurídica
entre ela e a agravante que justifique a expedição de ofício ao órgão administrativo.
A providência, portanto, deve ser buscada pela agravante pela via correta
diante do encerramento definitivo do processo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator